Tribunal: TJSP
Processo: 1047706-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal c.c. ação declaratória de inexistência de relação jurídica – ISSQN dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Campinas – Sociedade médica, constituída por cotas de responsabilidade limitada ao capital social – Recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal c.c. ação declaratória de inexistência de relação jurídica – ISSQN dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Campinas – Sociedade médica, constituída por cotas de responsabilidade limitada ao capital social – Recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 – Impossibilidade - Caráter empresarial não afastado – Irretroatividade do desenquadramento por configurar, no caso, alteração de critério jurídico por parte da municipalidade - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Recurso da autora provido e da municipalidade improvido.